Tribunal: TJDFT
Processo: 0756136-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO E DE IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE REALIZADAS. AUTOS DER/DF. VALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SÚMULA 312, DO STJ E PUIL STJ 372. AUTOS DO DETRAN/DF. INOBSERVÂNCIA DO REFERIDO ENUNCIADO DO STJ. NULIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Insurgem-se os recorrentes contra a sentença que declarou a nulidade dos autos de infrações n. KP00701093 e KP00709539, registradas pelo DER/DF; e as infrações n. ST01433470, ST01514750, ST1532928, ST01532932, ST01322788, ST01374473, CP00755967, registradas pelo DETRAN/DF; e os condenou, ainda, ao pagamento do valor de R$998,50, a título de restituição referente às referidas multas de trânsito.
2. Consoante se verifica dos autos expedidos pelo DER/DF, não há razão para afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, conforme detida análise do conjunto probatório coligido aos autos.
3. Com efeito, restou comprovada a expedição da notificação dos autos expedidos n. KP00701093 e KP00709539, consignada a data de 28/10/2019 e 21/11/2019 como limite para apresentação da defesa prévia (ID 19414118 - p. 16/17); já concernente à notificação da penalidade de tais autos, verifica-se que o recorrido efetuou o pagamento das multas no dia 29/10/2019 (ID 19414111 – p. 10/11), não havendo tempo hábil, considerado o ajuizamento da ação (08/11/2019), para o envio da notificação da penalidade que, ante o pagamento antecipado, é expedida apenas com a informação de que a multa encontra-se paga, com a indicação do prazo para interposição do recurso e sem código de barras para pagamento (parágrafo único do art. 30 da Resolução CONTRAN n. 619/2016). Assim, mister assentar a validade dos autos de infração expedidos pelo primeiro recorrente.
4. Por sua vez, com relação aos autos expedidos pelo DETRAN/DF, verifica-se, na ordem do cometimento das infrações, que a notificação da autuação, ST 01322788, realizou-se em 15/01/2019 (ID 19414119 - p. 25) e a notificação da penalidade em 05/04/2019 (ID 19414119 - p. 26); a notificação da autuação, ST ST01374473, realizou-se em 1o/03/2019 (ID 19414119 - p. 23) e a notificação da penalidade em 10/05/2019 (ID 19414119 - p. 24); a notificação da autuação, CP00755967, realizou-se em 23/04/2019 (ID 19414119 - p. 21); e, por fim, a notificação da penalidade, em 17/10/2019 (ID 19414119 - p. 22). Logo, são hígidos tais autos, porquanto em conformidade com o art. 4o da Resolução 619/2016, arts. 280 a 282, do CTB, Súmula 312-STJ e nos termos do julgamento recente do PUIL n. 372, pela 2a Seção do STJ.
5. Os demais autos – ST01532932 (ID 19414119 - p. 17), ST01532928 (ID 19414119 - p. 18), ST01514750 (ID 19414119 - p. 19), e ST01433470 (ID 19414119 - p. 20) –, conquanto demonstradas as notificações da autuação, ressentem-se do indispensável comprovante da notificação da penalidade, cuja formalidade não restou comprovada pelo 2o recorrente, o que os torna nulos, máxime pela inobservância da citada Súmula 312-STJ.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido de anulação dos autos consignados no item 4 desta ementa, expedidos pelo DETRAN-DF, mantidos os demais termos da r. sentença, em relação aos demais autos de infração. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.